Tribunal: TJSP
Processo: 2250704-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE OS GUARDAS CIVIS EXTRAPOLARAM SUA FUNÇÃO. GCM DEVE AGIR EM CONJUNTO COM OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO COMBATE À CRIMINALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE EVIDENCIA A REITERAÇÃO DELITIVA E AUTORIZA A CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendidos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE QUE OS GUARDAS CIVIS EXTRAPOLARAM SUA FUNÇÃO. GCM DEVE AGIR EM CONJUNTO COM OUTROS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO COMBATE À CRIMINALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE EVIDENCIA A REITERAÇÃO DELITIVA E AUTORIZA A CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendidos 66,06g de drogas (5,59g de maconha vegetal, 0,12g de maconha em forma de resina, 2,38g de crack e 57,97g de cocaína). 2. Suscitada nulidade na ação dos guardas civis. Argumentado desvio de função da GCM. Inocorrência. GCM integra o Sistema Único de Segurança Pública, devendo agir em conjunto com os outros órgãos de segurança no combate à criminalidade. Fuga do paciente ao avistar os agentes da GCM justifica a abordagem. 3. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Paciente ostenta duas condenações por crime de furto, sendo que uma delas gera reincidência. Reiteração delitiva autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. 4. Ordem denegada.